Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001436-62.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001436-62.2021.8.11.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL SA
Agravado: LUIZ GONZAGA DAVID DOS SANTOS
Proc. origem n° 1000894-94.2020.8.11.0027
Vara Única da Comarca de Itiquira
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA de decisão que, na Ação Declaratória c/c Danos Morais, que lhe move LUIZ GONZAGA DAVID DOS SANTOS, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido BANCO DO BRASIL S.A, que cesse por imediato o desconto de R$60,90 – EMPRÉSTIMO - Contrato n. 863847730, até o julgamento de mérito da presente demanda. Fixou o prazo de 05 dias, após a intimação da decisão, para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa diária equivalente a R$500,00, no limite de R$ 10.000,00 para cada um dos demandados.
O agravante alega que estão ausentes os requisitos imprescindíveis para a concessão de tutela antecipada, porquanto as referidas operações já se encontram canceladas/baixadas no sistema do banco.
Afirma que a parte agravada não comprovou o nexo de causalidade pela conduta que imputa exclusivamente ao Banco, que sequer contribuiu pela existência de eventual dano.
Alega que a multa diária arbitrada é excessiva e desproporcional à obrigação imposta.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator